Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712628-42.2022.8.07.0000 PACIENTE: EGILBERTO DA CRUZ FURTADO IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EGILBERTO DA CRUZ FURTADO, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8069/90. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que decretou sua prisão preventiva. Em resumo, aduz a Defesa que o Ministério Público requereu a prisão do paciente, para fins de aplicação da lei penal, por estar em local incerto e não ter sido localizado para citação pessoal. O Juízo acolheu o pedido e decretou a prisão, com lastro no art. 312 do CPP. O pedido de revogação da prisão restou indeferido. Alega que o paciente jamais esteve em local incerto, apenas não recebeu a citação. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que a decretação da prisão decorreu apenas do fato de o paciente não ter sido localizado para citação, não subsistindo fundamentação concreta acerca da necessidade de medida extrema. Afirma que o paciente nunca teve ciência da ação penal e informa, neste momento, seu atual endereço. Argumenta, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 08/01/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, sem fiança, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares pessoais: i - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e III - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades” (Num. 34667924). Posteriormente, apurou-se que o paciente estaria incurso, em verdade, nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B da Lei 8069/90, em razão da prática do crime de roubo com uso de arma de fogo e em concurso com menores. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 04/09/2019 e, apesar dos esforços, o paciente não foi encontrado no endereço por ele mesmo informado em audiência de custódia nem nos demais endereços diligenciados até o momento. Em 29/06/2021, após mais de um ano e meio da prisão em flagrante do paciente, o Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva, que foi deferida nos seguintes termos (Num. Num. 34667923): “(...) Verifica-se também a presença de requisitos autorizadores para decreto da prisão preventiva do acusado, uma vez que o mesmo se encontra em local incerto e não sabido, descumprindo a medida cautelar imposta pelo Núcleo de Audiência de Custódia de comparecer em Juízo e manter o seu endereço atualizado, quando da concessão de sua liberdade provisória pelo NAC no dia 09/01/2019, o que justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Cabe esclarecer que tal medida se faz necessária para salvaguardar o resultado útil e eficaz do processo penal, haja vista que o não decreto de prisão preventiva, neste momento, ensejaria a suspensão processual possivelmente até reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal. Ademais, caso o réu seja encarcerado, após efetivada sua citação, será verificada a necessidade de manutenção do decreto prisional. Além disso, os crimes imputados ao denunciado são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, incidindo o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, e decreto a prisão preventiva de EGILBERTO DA CRUZ FURTADO (ou EGILBERTO DA CRUZ FURTADO SILVA), para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido, com esses fundamentos: “O requerente EGILBERTO DA CRUZ FURTADO, por intermédio de seu advogado, formulou pedido de revogação de prisão preventiva, sob o argumento de que os motivos que ensejaram o decreto prisional não mais subsistem, alegando que o réu possui residência fixa e não colocaria em risco a instrução criminal (Num. 119276866). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (Num. 120000675). É o sucinto relatório. Passo a decidir. Com efeito, compulsando detidamente os autos 0704050-44.2019.8.07.0017, constata-se que o réu, quando de sua prisão em flagrante, que ocorreu em 09/01/2019, forneceu o seu endereço, e, na audiência de custódia, foi posto em liberdade, sob algumas condições, sendo duas delas as seguintes: proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará e comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar atividades (Num. 44019038, pág. 2). Ocorre que o réu não foi mais encontrado, inclusive no endereço fornecido na delegacia de polícia, tendo o Ministério Público diligenciado no sentido de localizá-lo, o que restou infrutífero. Diante dessa realizada, o Ministério Público requereu a citação por edital, que foi realizada em 06/05/2020 (Num. 62512532). Mesmo após a citação editalícia, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização do réu, e todas foram frustradas. O Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva do réu em 29/06/2021, após mais de um ano e meio de sua prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada no dia 01/07/2021, para fins de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que Egilberto foi denunciado por crime de natureza grave, em coautoria com menores de idade, e depois de posto em liberdade, não fora mais localizado. Além disso, o crime imputado ao denunciado e doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, incidindo o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. O réu descumpriu a medida cautelar imposta pelo Juízo do NAC, pois não compareceu em Juízo e não manteve o seu endereço atualizado, o que ensejou a suspensão do processo, bem como a realização de produção antecipada de provas, com audiência designada para o dia 06/06/2022. Caso seja cumprido o mandado de prisão, após efetivada sua citação, será verificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Logo, não vislumbro mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante Egilberto, sendo certo que o simples fato de ser tecnicamente primário e de sua defesa ter apresentado endereço onde supostamente o réu possa ser localizado não são motivos suficientes para a revogação do decreto prisional. Portanto, o decreto de prisão preventiva do acusado mostra-se necessário, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por EGILBERTO DA CRUZ FURTADO e mantenho a decisão proferida no Num. 96376359, por seus próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.” Diante de um juízo preliminar, constato a correção da decisão que decretou a prisão preventiva e, posteriormente, manteve a segregação, em razão de o paciente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas em sede de audiência de custódia. Dessa forma, ao contrário do que afirma a defesa, observa-se que a prisão do paciente não foi decretada exclusivamente em razão dele não ter sido localizado, mas sobretudo em razão do descumprimento das ordens judiciais que lhe foram impostas. Consta dos autos a realização de diversas diligências no sentido de localizá-lo, tendo todas restado infrutíferas, inclusive no endereço informado pelo próprio paciente. Ou seja, o paciente encontra-se descumprindo as medidas judiciais que lhe foram impostas desde janeiro de 2019, haja vista que se mudou de endereço sem comunicar o Juízo e jamais compareceu para informar suas atividades, o que demonstra seu desprezo pelas ordens judiciais que lhe são impostas, comprometendo a aplicação da lei penal. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA SOLTURA. CONSTANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM ADMITIDA E DENEGA. 1. O paciente, inicialmente beneficiado com a liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, deixou de manter seu endereço atualizado. Justificada a prisão preventiva para a aplicação da lei penal. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1373787, 07279321820218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 3/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMAQ DE FOGO. CONCESSÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS, DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I (por duas vezes), e art. 330, ambos do Código Penal. 2. Demonstrado que o paciente, conquanto beneficiado com a monitoração eletrônica em sede de audiência de custódia, descumpriu a medida reiteradamente, além de não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1394381, 07422951020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como consignado pela autoridade apontada coatora, o paciente foi denunciado por crime doloso de natureza grave, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, fazendo incidir o disposto no art. 313, inc. I, do CPP. A denúncia foi recebida pelo Juízo, o que reforça a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ressalto que o fato de a Defesa informar endereço onde supostamente o paciente poderá ser encontrado não tem o condão, neste momento, de afastar o decreto prisional. E caso seja cumprido o mandado de prisão, após efetivada sua citação, será verificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar pelo próprio Juízo processante. Por fim, com relação às medidas cautelares diversas da prisão, conquanto já deferidas ao paciente, não foram cumpridas, de forma que não se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator